Tribunal: TJMT
Processo: 1014548-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014548-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Investigação de Maternidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO - CPF: 016.794.201-86 (AGRAVANTE), CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 831.279.681-91 (AGRAVADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DO NASCIMENTO - CPF: 013.516.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR PIRES NASCIMENTO - CPF: 018.017.341-35 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO PIRES MARTINS - CPF: 111.263.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PREJUDICADO – PREPARO RECURSAL
DEVIDAMENTE RECOLHIDO PELO AGRAVANTE – MÉRITO RECURSAL – AÇÕES DISTINTAS QUE BUSCAM A COMPROVAÇÃO DE MATERNIDADE E PATERNIDADE DE FILHO SOCIOAFETIVO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRÂMITE EM CONJUNTO DAS AÇÕES
–

COMPROVAÇÃO

–
RISCO DE DECISÃO CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONNHECIDO E PROVIDO.

1.

Re
putam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
, ou,

quando há risco de decisão conflitantes sobre a mesma matéria.

2.
reunião de processos, admite certo grau de maleabilidade no exame dos casos concretos pelo juiz, à luz do critério da utilidade da referida reunião, como forma de evitar a coexistência de decisões judiciais inconciliáveis sob o ponto de vista prático
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
MICHAEL MAX GOMES
NASCIMENTO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 132624092 – Autos de Origem – no 1026379-20.2021.8.11.0041) pelo Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de conexão postulado
, nos seguintes termos:

“
Considerando o que consta dos autos, bem como o requerimento de id135356751, designo nova data para a realização de audiência de instrução, a saber, dia 28 de maio de 2024, às 15:30 horas, a ser realizada na forma presencial.

Indefiro o requerimento de id135803565, tendo em vista que não vejo fundamento para a tramitação das ações em apenso
.”

Em razões recursais

(ID no
2
1
6643161
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Da conexão que justificam a tramitação conjunta dos processos.

Recurso tempestivo e custas recolhidas (
ID no
218688166
)
.

A parte agravada,
apresentou
contraminuta
ao recurso interposto
,
defendendo o não provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

(ID no
221668698
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora a decisão agravada não se enquadre nas hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, deve ser considerada a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos.

Segundo o referido tema, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso em apreço, revela-se possível a mitigação da taxatividade do dispositivo legal em referência, diante do evidente prejuízo
decorrente d
a possibilidade de decisões conflitantes.

Ademais, o presente recurso é tempestivo, e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

Pois bem.

Da preliminar arguida pela parte recorrida.

Da preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça.

Anoto, que
tal preliminar restou prejudicada, pois,
o
pedido
de gratuidade de justiça, e, análise da documentação acostada aos autos, pois, o pedido impugnado, fora devidamente analisado por este relator, oportunidade que o pleito de concessão de gratuidade de justiça fora indeferido, bem como fora realizada a intimação do agravante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso.
(ID no
217675171).

Desta feita, fora devidamente recolhida as custas pelo agravante, conforme extrai-se da certidão de recolhimento do preparo recursal (ID. no 218688166).

Portanto,
restou
prejudicado a análise da preliminar aventada.

Mérito Recursal

Da
necessidade de
tramitação conjunta dos processos.

Co
nforme relatado
, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
p
elo agravante
Michael Max Gomes Nascimento
,
contra decisão
de ID. 132624092 proferida pelo juízo da
2a V
ara de
F
amília e
S
ucessões da
C
omarca de Cuiabá.

Extrai-se dos autos,

que na origem,
o agravado
Cristiano Nascimento Martins
,
ajuizou
ação de
reconhecimento de paternidade socioafetiva
,
buscando
o reconhecimento do vínculo socioafetivo
, bem como
ser declarado herdeiro
de
José
Pedro do Nascimento
.

Aduz o a
gravante
,
que
a intenção do agravado em
obter o reconhecimento desse vínculo
, é
, exclusivamente
,

mo
vido por interesses financeiro
s
, buscando
se beneficiar como herdeiro
do de cujus José Pedro do Nascimento.

Afirma ainda, que o agravado induziu a
Sra. Nair

Pires Nascimento
,
a realizar
um testamento no qual
o
designou como seu filho socioafetivo e beneficiário da parte disponível de seus bens
, razão pela qual fora ajuizada ação de
nulidade de maternidade socioafetiva
“post mortem”
.

Por fim, salienta que
o juízo
a quo
, agiu em desacerto ao indeferir o pleito de reconhecimento de conexão
dos processos e necessidade da t
ramitação conjunta dos processos.

Por outro lado, aduz o
a
gravado
Cristiano
Nascimento
Martins
, que embora o
a
gravante argumente existir necessidade de uma análise conjunta dos processos, não faz explicitação clara de como a demanda do agravado buscando o reconhecimento de vínculo socioafetivo com

o Sr. José Pedro do Nascimento, conflitaria com a pretensão do recorrente ao seu pleito da ação anulatória de maternidade socioafetiva e testamento que fo
ra lavrado em v
ida pela Sra. Nair Pires Nascimento
.

Por fim,
d
efende a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante, haja vista que
acostado a
os autos, holerites fraudulentos
visando a concessão de gratuidade de justiça.

Pois bem.

A meu ver, a decisão vergastada merece reforma.

É sabido que
a conexão, é um instituto
jurídico
previst
o
no artigo 55 do Código de Processo Civil,

que visa a
reunião de processos, com intuito de
evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria de fato ou de direito
.

Desta forma, a

reunião dos processos por conexão, é
imposta
quando há identidade de pedidos ou causa de pedir, ou
,
quando as ações devem ser decididas conjuntamente para evitar risco de decisões conflitantes
sobre uma mesma matéria.

Vejamos o teor do referido dispositivo legal:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Compulsando os autos,
denota-se que

apesar de
tratar-se
de
feitos
com causa
s
de pedir
distintas
, pois,
na
A
ção
Declaratória de filiação Socioafetiva “Post Mortem”,
no
1026379-20.2021.8.11.0041
,
busca-se o reconhecimento socioafetivo paternidade pós mortem
entre o agravado Cristiano e o
de cujus
José Pedro
do Nascimento
.
Enquanto na ação n o
1045804-62.2023.8.11.0041
, busca-se a desconstituição
reconhecimento
da maternidade socioafetiva
entre o agravado e a de cujus
Nair
Pires de Nascimento
, percebe-se que
o deslinde e resultado procedente ou
improce
dente de uma ação,
afetará a
o julgamento da
outra causa
, desta forma,

influencia
ndo
n
os reflexos d
a partilha dos bens
deixado pelos falecidos.

Com efeito, extrai-se dos autos, que o agravado afirma na exordial
dos autos de origem
,
que
permanec
eu em
convivência
familiar,
na condição de filho socioafetivo
do falecido casal, desde a tenra idade
, portanto
, se o agravado Cristiano for reconhecido como filho socioafetivo
do
falecido,
influenciará
,
no resultado do julgamento da outra ação
.

Anoto ainda,
que
na ocorrência da
lavratura d
o
testamento
discutido na ação no
1045804-62.2023.8.11.0041
, a de cujus Nair
Pires do Nascimento
, contava com 75 (setenta e cinco) anos de idade, tratando-se, portanto, de p
essoa idosa
,
o que deve ser levado em conta quanto a veracidade da maternidade socioafetiva e lavratura do testamento.

Desta forma, as provas produzidas nas referidas ações,
são cruciais para o julgamento de ambas as ações, pois evidenciam
, eventual
conduta do
a
gravado
junto aos de
cujus
.

Desta forma, a meu ver, mostra-se necessária
a reunião
dos processos
no 1026379
-20.2021.8.11.0041 e
1045804-62.2023.8.11.0041
,
visando

assegurar a correta e justa apreciação do contexto completo dos fatos, considerando todas as evidências e alegações apresentada
s.

Por fim,
a necessidade da reunião de processos,
admite certo grau de maleabilidade no exame dos casos concretos pelo juiz, à luz do critério da utilidade da
referida
reunião
,
como forma de evitar a coexistência de decisões judiciais inconciliáveis sob o ponto de vista prátic
o
.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar o decisum fustigado, determinando
a reunião dos processos
1026379-20.2021.8.11.0041
e
1045804-62.2023.8.11.0041
, para regular trâmite dos feitos.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024